Tribunal: TCU
Processo: 006.064/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.064/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Tereza Azeredo Bastos Brito (XXX.971.311-XX); Carla Aparecida Thomaz Santana (XXX.757.019-XX); Carlos de Freitas Luiz (XXX.680.816-XX); Glaucia Caetano Freitas Alves (XXX.249.350-XX); Joanna Angelica de Araujo (XXX.651.271-XX); Ligier de Goes Costa (XXX.063.255-XX); Marcia Tokunaga de Alcantara (XXX.796.089-XX); Mariane Garlet Ruviaro (XXX.627.590-XX); Marina Brito Campos (XXX.477.311-XX); Sheila Quandt Xavier (XXX.114.640-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.